Tribunal: TJSP
Processo: 2199014-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO DO RELATOR, QUE NEGOU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2199014-33.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Arujá, em que é agravante
EDUARDO
DOS
SANTOS
SILVA,
é
agravado
IMOBILIÁRIA
E
CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2199014-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49135
2
AGRAVO DE INTERNO No 2199014-33.2020.8.26.0000/50000
COMARCA DE ARUJÁ
AGRAVANTE: EDUARDO DOS SANTOS SILVA
AGRAVADA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI
INTERESSADO: MARCELO ALVES DE JESUS
VOTO No 49.135
AGRAVO INTERNO INTERPOSIÇÃO EM FACE DA
DECISÃO
DO
RELATOR,
QUE
NEGOU
ANTECIPAÇÃO
DE
TUTELA
RECURSAL
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interno da decisão do
relator, que negou antecipação de tutela recursal em
agravo de instrumento na ação de embargos de terceiros em
ação de reintegração de posse, voltado contra a que
indeferira tutela de urgência a fim de manter o
embargante na posse do imóvel.
Alega o agravante falta de fundamentação,
insistindo na outorga da liminar. Pede reforma.
Mantida a decisão, dispensada intimação da
agravada por falta de prejuízo, os autos foram à Mesa.
É o Relatório.
No novo Código de Processo Civil cabe
agravo interno da decisão do relator que delibera sobre
efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal, quer
seja para concedê-lo, quer para negá-lo (cf. Theotônio
Negrão, CPCLPV, art. 1.019:2, p. 941, Saraiva, 47a. ed.).
No mais, decidiu o relator:
“2. Nego antecipação da tutela recursal,
por não divisar relevância nos fundamentos do recurso, à
luz da decisão agravada e peças componentes do traslado.
3. À Mesa. Voto no 48.837”.
Somente a ausência de fundamentação, não
ocorrente na espécie, poderia ensejar decretação de
nulidade da decisão. A fundamentação sucinta ou concisa,
mas que indique com clareza os motivos que levaram o juiz
a decidir como decidiu, não é causa de nulidade (AgRg no
Ag 517.122/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.02.04;
REsp 412.951/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 31.03.03; REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2199014-33.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 49135
3
434.489/RN, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 25.11.02; REsp
328.202/SP, Rel. Min. Félix Fischer, DJ 24.09.01; REsp
447.622/PE, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 17.03.03; REsp
255.271/GO, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 05.03.01;
REsp 213.991/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ
13.09.99, inter alia).
As
razões
apresentadas
não
permitem
modificar os fundamentos da decisão recorrida, motivo
pelo qual deve ser mantida. A rigor, o agravo interno irá
servir somente para atrasar o julgamento do agravo de
instrumento, que já foi enviada à Mesa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator